Tribunal: STF
Processo: RE 215741
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A JUSTIÇA
COMUM. NATUREZA JURÍDICA DAS FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER
PÚBLICO.
1.      A Fundação Nacional de Saúde, que é mantida por recursos
orçamentários oficiais da União e por ela instituída, é entidade de
direito público.
2.      Conflito de competência entre a Justiça Comum e a
Federal. Artigo 109, I da Constituição Federal. Compete à Justiça
Federal processar e julgar ação em que figura como parte fundação
pública, tendo em vista sua situação jurídica conceitual assemelhar-
se, em sua origem, às autarquias.
3.      Ainda que o artigo 109, I da Constituição Federal, não se
refira expressamente  às fundações, o entendimento desta Corte é o
de que a finalidade, a origem dos recursos e o regime administrativo
de tutela absoluta a que, por lei, estão sujeitas, fazem delas
espécie do gênero autarquia.
4.      Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar
a competência da Justiça Federal.